Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-63.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000959-63.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 405.858.751-20 (RECORRIDO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000959-63.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): SONIA MARIA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - ELETRIFICAÇÃO RURAL - ADIANTAMENTO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO ART. 14, § 5º DA LEI 10.438/2002 - PRAZO ESCOADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Afastada a extinção do feito e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pleito de restituição dos valores adimplidos a título de participação financeira na construção de rede de eletrificação em sua propriedade rural.

No que tange ao pedido de ressarcimento para o contrato realizado sob a égide da Lei n.º 10.438/2002, verifica-se que existe a possibilidade de participação financeira do consumidor na construção de rede de eletrificação, sobretudo nos casos de antecipação do atendimento, com a possibilidade de restituição.

No caso, verifica-se que os documentos colacionados no feito demonstram que a construção de rede de eletrificação rural ocorreu em 21/10/2020, quando já se encontrava vigente o despacho 726, de 12 de março de 2013 editado pela ANNEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que prorrogou o prazo limite de universalização rural para dezembro de 2017.

À toda evidência, o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já se escoou, motivo pelo qual, a procedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pela necessidade de perícia a ser realizada nos autos.

Em suas razões recursais a recorrente pleiteia a procedência da ação para determinar que o recorrido incorpore ao seu patrimônio a referida rede de eletrificação e, restitua a recorrente à quantia de R$ 18.823,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e três reais), nos termos do artigo 11 da Resolução nº233/03 e demais normativos.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Em razão do exposto, concedo o benefício da justiça gratuita.

Superadas a preliminar, passo a análise do mérito.

Em relação à sentença de extinção, em razão da necessidade de realizar “vistoria e perícia por expert na propriedade do requerente para que se possa aferir a realização, tamanho e dispêndio realizado pelo mesmo para a edificação da rede elétrica em sua propriedade”, tenho que deve ser desconstituída, pois o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo de perícia.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

MÉRITO

A recorrente é proprietário da área rural denominada “Rancho 2 Irmãos”, localizada no Munícipio de Pontes e Lacerda/MT.

Em 2020, procedeu com a elaboração do projeto e edificação da rede de eletrificação em sua propriedade, tendo gasto o valor de R$ 18.823,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e três reais) com materiais e mão de obra (Id. 153015197).

E alega que até a propositura da ação a rede elétrica de propriedade da recorrente não fora incorporada ao patrimônio da recorrida, conforme requisito exigido pela ANEEL, para que haja à restituição dos valores empregados na edificação da obra.

A empresa recorrida, na defesa, alega que “Não há nos autos nenhum documento comprovando os valores pagos na construção desta rede particular, tampouco há algum documento desta rede de distribuição construída.”.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados
(TJMT - Ag 143898/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

À toda evidência, o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra já se escoou, motivo pelo qual a procedência da ação é medida que se impõe, até porque os danos materiais foram comprovados com os documentos anexos na inicial.

Por essas razões, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença afastando-se a incompetência, e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condeno a parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 18.823,00 (dezoito mil oitocentos e vinte e três reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023